Tribunal: TJES
Processo: 5005131-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005131-29.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DO PRADO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO COM PARCELAS MENSAIS. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, constituindo título executivo judicial referente à dívida no valor de R$ 21.622,51. O apelante sustenta, em síntese, que a pretensão estaria prescrita, sob o argumento de que o contrato continha cláusula de vencimento antecipado e que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do inadimplemento da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de vencimento antecipado altera o termo inicial do prazo prescricional em contratos com parcelas sucessivas; (ii) estabelecer se a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vencimento antecipado da dívida constitui mera faculdade do credor e não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data do vencimento da última parcela, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ação monitória foi proposta em 07/06/2021, antes do decurso do prazo quinquenal contado a partir da data de vencimento da última parcela do contrato (08/06/2016), não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O vencimento antecipado por inadimplemento não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela do contrato.

2. A ação monitória proposta dentro do prazo quinquenal contado da última parcela não está prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.562.774/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 06.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.946.428/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível 0008524-80.2021.8.08.0024, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Marco Antônio do Prado

contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação monitória
interposta por
Dacasa Financeira S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral.

O apelante, em razões recursais (id 14227412), sustenta, em síntese, que o título objeto da presente demanda encontra-se prescrito em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto, contudo, que trata-se de questão de simples resolução.

A parte requerida, ora apelante, contratou junto à autora a quantia de R$ 12.977,10 (doze mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos), a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas mensais, tendo a primeira parcela o seu vencimento em 08/01/2015, e a última parcela no dia 08/06/2016.

Diante da inadimplência da parte apelada, que não realizou o pagamento de nenhuma parcela, a instituição financeira autora ajuizou ação monitória, por meio da qual objetiva a constituição de um título executivo judicial para a satisfação do débito no valor de R$ 21.622,51 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), referente à dívida total em aberto do Termo de Adesão n.º 33.075453-3.

Após, foi prolatada sentença pelo juízo a quo, para julgar procedente o pedido autoral, a fim de constituir título executivo judicial do crédito. É em face desse pronunciamento que o apelante se insurge, sustentando, em síntese, que o título encontra-se prescrito em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, correspondente à data de vencimento da última parcela. (A título exemplificativo: AgInt no AREsp 2562774 / SP; AgInt no AREsp 2439042 / MG; AgInt no AREsp 2366996 / SP; AgInt no REsp 1946428 / MA).

Desse modo, sendo a data de vencimento da última parcela 08/06/2016, e tendo a ação monitória sido interposta no dia 07/06/2021, não há que se falar em prescrição da obrigação, visto que a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que declarou prescrita a pretensão executória deduzida em ação de execução de título extrajudicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC. A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo prescricional para a execução do título extrajudicial deve ser contado a partir do vencimento antecipado da dívida ou do vencimento da última parcela contratual; (ii) estabelecer se a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo com parcelas sucessivas deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, não sendo relevante a existência de cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado é mera faculdade do credor, não alterando o termo inicial do prazo prescricional, que se dá na data de vencimento da última parcela contratual. Como a última parcela do contrato venceu em 23.12.2016, o prazo prescricional quinquenal se encerra em 23.12.2021. Tendo a ação sido proposta em 16.04.2021, não se operou a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a execução de título extrajudicial com parcelas sucessivas é a data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.523.661/SE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.332.016/RJ, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.008.305/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 29.04.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007157-21.2021.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO INADIMPLIDO – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO A QUO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.” (AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Mesmo diante do vencimento antecipado, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, de modo que o ajuizamento da presente demanda na data de 29/04/2021 respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, porquanto a última parcela venceu em 06/01/2017. 3. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008524-80.2021.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Prescrição afastada. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008513-51.2021.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2023).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a
ele

nego
proviment
o.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.